Tribunal: TJDFT
Processo: 0754250-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754250-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL VALE VERDE EIRELI - EPP AGRAVADO: TALENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOTEL VALE VERDE EIRELI - EPP (terceiro interessado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de TALENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP, processo n. 0080650-84.2008.8.07.0001, na qual não acolheu pedido de prescrição intercorrente, o fazendo nos seguintes termos (ID 180028995 da origem): “Incabível o pedido do executado, pois independentemente da ocorrência de prescrição, o que ele requer é a liberação da constrição de bens que já foram adquiridos por adjudicação perfeita e acabada. O pedido de reconhecimento de prescrição e liberação dos bens pelo Renajud se trata de tentativa de manobra revestida de extrema má-fé, já que existem decisões judiciais no sentido contrário ao pleito do devedor, inclusive do Tribunal. Não havendo manifestação do credor para o recebimento dos bens, incumbe ao executado consigná-los em pagamento ou obter a anuência do exequente para a liberação dos bens, o que não é o caso. Arquivem-se.” Inconformada, recorre. Em síntese, diz que, nada obstante as penhoras realizadas, a adjudicação foi cancelada, porque inerte a parte credora quanto a remoção dos bens. Aduz que “execução foi suspensa em 06 de julho de 2016 e o feito foi extinto em 12 de julho de 2019, o que acarreta a prescrição da execução. Ademais, vislumbra que o Magistrado quando sentenciou o feito, ressaltou que a ora agravada não manifestava no processo desde 2016, deste modo, denota-se que o processo encontra-se sem movimentação por parte da agravada pelo período de 07 (sete) anos, o que por si só caracteriza abandono processual.” Destaca que a decisão que suspendeu a execução fora proferida em 06 de julho de 2016, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, logo, a decisão do Magistrado Monocrático deve ser revista. Ao final requer o provimento do recurso, “a fim de reconhecer a prescrição intercorrente da execução e por conseguinte cancelar o termo de adjudicação, eis que a agravada manifestou TOTAL desinteresse na adjudicação dos bens...” Preparo no ID 54627144. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator